Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94.0008514-1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INSUBSISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
1. Figurando o Banco do Brasil no título judicial e não havendo litisconsórcio necessário, o credor tem o direito de propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra um dos devedores solidários (CC 275).
2. No caso, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para a causa, cuja competência é da Justiça Comum Estadual (Súmula 508/STF).
3. Não subsiste o efeito suspensivo outrora determinado nos autos do EREsp 1.319.232 e da RCL 34.966/RS.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.